Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736574-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA EMBARGADO: MILTON LOURENCO LUIZ D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0009319-20.2014.8.07.0005, indeferiu nova pesquisa pelos sistemas tradicionais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e de bens atípicos, com o fundamento de que foram realizadas todas as pesquisas tradicionais, sem finalidade atingida e de que, no caso, não ficou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ausentes indicativos de dilapidação patrimonial pelo executado. Nas razões recursais (ID 50836160), o agravante narra que requereu ao Juízo a expedição de ofício ao Cartório de 5o Ofício de Registro Imobiliário do DF, para que fosse esclarecida a situação jurídica de imóvel descrito na petição de ID 164015553 dos autos originários. O pedido foi indeferido. Com isso, alega que a decisão agravada desconsiderou as medidas solicitadas com o fundamento de que o bem referido na petição é atípico. Assinala que acostou aos autos certidão imobiliária atualizada, demonstrando que o imóvel está em nome do executado/agravado. Esclarece que a matrícula está bloqueada, mas é possível a anotação de penhoras, conforme consta da certidão de matrícula. Assevera que a decisão foi equivocada quando indeferiu a pesquisa de bem atípico “que na realidade se trata de imóvel registrado em nome do Devedor e, após a oposição dos Aclaratórios, não determinou a penhora do referido imóvel do Agravado (vide propriedade comprovada em matrícula imobiliária/ID 167106215)”. Suscita violação aos “arts. 523, §3o, 524, 774, inciso III, 789, 797, 831, 835, inciso V e 904, todos do CPC e art. 1.245 do Código Civil, pois desconsiderou a premente necessidade de satisfação do crédito exequendo mediante bem imóvel passível de penhora, registrado em cartório e de propriedade do Devedor”. Destaca que em 2010 apresentaram a prenotação no 66.617, mas não consta esse detalhe na Certidão de Matrícula de 19.07.2023, o que também deixou de ser analisado pelo Juízo, segundo alega o agravante. Posto isso, defende estarem presentes os requisitos autorizadores de concessão de tutela antecipada. Requer, com isso, a concessão de tutela antecipada, para que seja ordenada a intimação do agravado, por intermédio de seu patrono, para que esclareça a propriedade remanescente na Matrícula no 681-registro R.1, ou, alternativamente, seja determinada a penhora sobre o imóvel indicado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a medida liminar vindicada. Preparo recolhido no ID 50836168. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 51034667, por ausência dos requisitos legais. O agravante apresentou embargos de declaração no ID 51413143, os quais foram rejeitados no ID 51615224. Novos embargos no ID 52084920, não conhecido o recurso (ID 52173944). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que os argumentos apresentados pelo agravante são destinados à reforma da decisão agravada, para que seja “ordenada a intimação do Agravado/Devedor, por intermédio de seu patrono, para que venha esclarecer sua propriedade remanescente na Matrícula no 681-registro R.1, conforme Certidão da Matrícula assinada em 19/07/2023-ID 167106215, ou alternativamente, seja determinada a penhora sobe o imóvel indicado”. No entanto, analisando atentamente os autos, observei que na petição de ID 164015553 do processo de referência, que deu origem à decisão agravada, o agravante fez o seguinte pedido: [...] C) Requerem a expedição de Ofício ao Cartório do 5o Ofício de Registro Imobiliário do DF, para que seja esclarecida a situação jurídica de 01 (uma área de terras com 120,15 hectares da Fazenda Ponte Alta, registrada na Matrícula no 681, em nome do Executado (vide ID 37605468, págs. 143/145 e págs. 175/177), haja vista os diversos processos judiciais2 que estão verificando irregularidades na “Fazenda Ponte Alta do Gama”, inclusive com fraude desvendada nesse Juízo no ID 93525000 asseverando que: “Nestes autos, observo que, ao longo do processo, restou comprovado que o devedor outorgou diversas procurações - inclusive no período em que o débito já estava sendo executado nos autos -, para tratar de questões relacionadas a diversos imóveis, como a Fazenda Engenho das Lages e Fazenda Ponte Alta, dentre outros. [...] D) Por último, pede-se a intimação do Executado, por intermédio de seu patrono, para que se manifeste sobre as medidas atípicas adotadas por esse Juízo, conforme Ofício de ID 100474393 e Ofício de ID 119991157. Constou da decisão agravada no ID 165029000: Indefiro nova pesquisa pelos sistemas tradicionais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e de bens atípicos ID 16401553, haja vista que este juízo realizou todas as pesquisas tradicionais, sem finalidade atingida e no caso vertente, não se evidencia o perigo de dano, tampouco o risco ao resultado útil do processo, pois ausentes indicativos de dilapidação patrimonial pelo executado. Ademais, não há demonstração da modificação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Retornem-se os autos para o arquivo provisório, para contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC). Cumpra-se. Depois disso, o exequente opôs dois embargos de declaração (ID 165620084, 167106210, respectivamente), os quais foram rejeitados (ID 165975716, 167914891). A partir dessas informações, é possível extrair que a matéria devolvida ao Tribunal é diversa da que foi conhecida pelo Juízo de origem, na medida em que nesta instância recursal o agravante requer o provimento do recurso para que seja “ordenada a intimação do Agravado/Devedor, por intermédio de seu patrono, para que venha esclarecer sua propriedade remanescente na Matrícula no 681-registro R.1, conforme Certidão da Matrícula assinada em 19/07/2023-ID 167106215, ou alternativamente, seja determinada a penhora sobe o imóvel indicado”. Esse, contudo, não foi o pedido inicial. À vista disso, entendo que o recurso não merece ser conhecido, pois o pedido de intimação do agravado não foi submetido e analisado pelo Juízo, já que requerido apenas em sede de embargos, os quais foram rejeitados e é sabido que os embargos de declaração não se prestam a alterar a essência da decisão embargada, mas apenas esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC). No caso, o agravante não se insurge, propriamente, contra os fundamentos da decisão, indicando especificamente as razões do seu pedido de reforma da decisão vergastada, ao revés, apresenta peça recursal com inovação de pedidos, sem atacar os fundamentos da decisão, o que implica o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade e por inovação recursal. Se isso não fosse suficiente, não há fundamentação adequada acerca da necessidade e utilidade da medida de intimação do executado para fazer esclarecimentos sobre eventual direito de propriedade sobre o imóvel, já que o próprio exequente junta certidão de matrícula do imóvel, em que consta como proprietário do bem o executado. De toda forma, inexiste manifestação do Juízo a respeito do pedido de intimação do agravado ou de penhora do imóvel, de sorte que é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Precedentes desta Turma: (Acórdão 1781919, 07363593320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1776662, 07316176220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1773141, 07274397020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator